Tribunal: TJDFT
Processo: 0017345-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. CORREÇÃO.

1. Relevante consignar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material.

2. Acolhem-se os aclaratórios quando o embargante demonstra a ocorrência de erro material no acórdão.

3. Recurso provido.